Tribunal: TJES
Processo: 5018134-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018134-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR ANTONIO VALFRE

AGRAVADO: CARLOS MARIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO –RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e negou a atribuição de efeito suspensivo ao feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente diante da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
4. A existência de movimentação bancária expressiva, evidenciada por transferências e recebimentos em valores elevados, afasta a alegada incapacidade financeira, demonstrando capacidade de arcar com as custas processuais.
5. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.
6. A ausência de garantia da execução constitui óbice à concessão do efeito suspensivo, não se verificando, no caso, situação excepcional que justifique sua dispensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova de capacidade econômica evidenciada nos autos. 2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica e ausência de garantia do juízo.

Sem delongas, na esteira do que já restou decidido inicialmente, penso que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Explico.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No caso, a análise dos extratos bancários juntados aos autos de origem revela uma expressiva movimentação financeira, incompatível com a declarada hipossuficiência. Como bem apontado na decisão recorrida, foram registrados recebimentos de PIX e transferências em valores elevados, tais como R$ 20.600,00 (02/07/2025), R$ 52.000,00 (31/07/2025), R$ 19.200,00 (18/06/2025) e R$ 10.000,00 (26/06/2025), além da realização de pagamentos e transferências de quantias igualmente expressivas, como R$ 27.113,96 (02/07/2025), R$ 18.000,00 (18/06/2025) e R$ 20.000,00 (25/06/2025).

Destarte, entendo que tal fluxo de caixa afasta a presunção de miserabilidade jurídica, sugerindo que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Quanto ao segundo ponto de irresignação, a gratuidade da justiça está intrinsecamente ligada ao pedido de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que o agravante pleiteia a dispensa da garantia do juízo com base na alegada hipossuficiência. O artigo 919, § 1º, do CPC é claro ao condicionar a suspensão da execução ao preenchimento cumulativo da relevância dos fundamentos, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ainda que se pudesse cogitar, em análise preliminar, a relevância dos fundamentos quanto à nulidade do título executivo, a ausência da garantia do juízo – requisito legal expresso – constitui óbice intransponível à concessão da medida suspensiva, mormente quando a condição de hipossuficiência, que excepcionalmente poderia justificar a dispensa, não foi comprovada. A jurisprudência que admite a dispensa da garantia refere-se a situações excepcionais de insuficiência patrimonial devidamente comprovada, o que, reitero, não parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido é o precedente desta Corte:

“Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo de requisitos: requerimento da parte, probabilidade do direito, risco de dano grave e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 6. No caso concreto, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia, limitando-se a alegar dificuldades financeiras. A ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo. [...]” (TJES, AI 5019480-06.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 26/03/2026)

Portanto, ausente um dos pressupostos legais indispensáveis, a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)